Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de alimentos. Discussão sobre o valor da pensão alimentícia. Valor adequado do pensionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos. Discussão sobre o valor da pensão.
II. Questão em discussão
2. Discussão sobre o valor da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar encontra albergue na Constituição Federal. O artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; o artigo 229 da Carta Magna dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Também o Código Civil Brasileiro estabelece em seu artigo 1.696 que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. O artigo 1.694, §1o, reforça essa disposição ao prever que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
4. Na fixação do valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade, como prescrito no Artigo 1.694 § 1o do Código Civil. Serão considerados os rendimentos do alimentante, mesmo os provenientes de trabalhos eventuais.
5. A quantia fixada para os alimentos está em conformidade com a realidade financeira dos genitores, sendo essencial para cobrir as despesas com as mensalidades da faculdade e o tratamento de saúde do jovem. Diante disso, mantenho a respeitável sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 229 da Constituição Federal; art. 1.696 e art. 1.694, §1o do Código Civil;